Tribunal: TJSP
Processo: 1119080-63.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PARTCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR PARA QUE SEJA RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA E PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. TODAVIA, PRESCRIÇÃO NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO CRÉDITO QUE PODE SER COBRADO DE FORMA NÃO ABUSIVA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SISTEMA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PARTCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR PARA QUE SEJA RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA E PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. TODAVIA, PRESCRIÇÃO NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO CRÉDITO QUE PODE SER COBRADO DE FORMA NÃO ABUSIVA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SISTEMA SERASA LIMPA NOME QUE NÃO DETÉM PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.